Tribunal: TJDFT
Processo: 0025325-51.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Intime-se a embargante ESSENCIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS II LTDA. para, nos termos do art. 10 do CPC, manifestar-se acerca de seu interesse recursal tendo em vista sua exclusão do polo passivo da ação por meio da decisão ID n. 8765654.